Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0733348-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOÁ SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA/DF DECISÃO Trata-se de Conflito de Competência Negativo apresentado pelo Juízo Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá em razão da decisão de declínio de competência do Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Nos termos do artigo 953 do CPC, o conflito de competência deve ser apresentado em autos apartados. Vejamos: Art. 953. O conflito será suscitado ao tribunal: I - pelo juiz, por ofício; II - pela parte e pelo Ministério Público, por petição. Parágrafo único. O ofício e a petição serão instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Nessa senda, nego seguimento a este conflito, haja vista ter sido apresentado nos autos principais. Preclusão a decisão, baixem-se com as devidas cautelas, facultando a posterior apresentação em meio próprio. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital